Tribunal: TJDFT
Processo: 0016119-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016119-55.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDA DE SOUSA NUNES, REGINA ALVES DE LIMA, REGINA MARTA BOMFIM SILVA, RISELY SILVA TEIXEIRA, ROBERTO MENDES CARDIA, ROBERTO SOARES DA SILVA, ROSANGELA MARIA RAFAEL, ROSANGELA NEVES LEAO DA SILVA COSTA, ROSIRES BEZERRA FERRAZ DA CUNHA, RUBEM PEREIRA DA SILVA, SANDRA GOMES DA SILVA, SEBASTIAO SERRA, SERGIO MAURO NUNES SANTIAGO, SHEILER TORRES RESENDE, SHEYLA NOBRE PELIZER PERES, SHIRLEY ALVES LACERDA SILVA, SILVANY CANDIDA MATIAS, SILVIA DE JESUS SOFIA CLAUDIO, SIMONE FERREIRA DA COSTA, SIMONE MARTINS, SOLANGE MARIA DA SILVA COSTA, SUELI TELES CARVALHO FORTES, TADEU DA SILVA HERCULANO, TANIA MARA GONCALVES RIOS, TANIA MARIA ARAUJO, TEMISTOCLES CESAR SANTOS BERREDO, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor RAIMUNDA DE SOUSA NUNES. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto